Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. QUÓRUM PARA JULGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que houve nulidade no julgado, já que apenas dois desembargadores proferiram voto: o Relator e o 1o Vogal. Argumenta que a ausência do terceiro julgador, além de afrontar o princípio do devido processo legal, traz prejuízo à defesa pois, caso houvesse divergência, o recurso seria submetido ao procedimento determinado no artigo 942 do CPC. Assinala que não foi enfrentado pelo colegiado a questão atinente à ausência de aplicação do Art. 926 do CPC o qual determina que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Afirma que em caso idêntico este relator perfilou entendimento diverso (ID 26375519).

2. Assiste razão ao recorrente, considerando a existência de erro material no acórdão embargado, que leva à nulidade do julgamento. 2.1. Nos termos do artigo 115, Parágrafo único do Regimento Interno, nos feitos de competência das turmas, a decisão será tomada pelo voto de três julgadores. 2.2. No caso dos autos, o acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração constata-se a participação de apenas dois desembargadores: este relator e o primeiro vogal.

3. Declarada a nulidade do acórdão de ID 24619754 de forma que sejam levados novamente a julgamento os embargos de declaração de ID 24795020.

4. Embargos acolhidos.